Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-91.2022.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800038-91.2022.8.14.0082

APELANTE: RONALDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Ronaldo Ferreira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (Art. 147 do Código Penal) e vias de fato (Art. 21 da Lei de Contravenções Penais) à pena de 02 meses e 22 dias de detenção em regime aberto.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que o édito condenatório se baseou exclusivamente na palavra de uma das vítimas, a qual teria divergido do depoimento da genitora do réu.

Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade da justiça para isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo depoimento seguro e coerente da vítima, que possui especial relevo em delitos praticados no ambiente doméstico, geralmente cometidos na clandestinidade.

A contravenção de vias de fato prescinde de laudo pericial quando a agressão é comprovada por outros meios idôneos, como a prova testemunhal coesa.

No caso, o relato da ofendida foi corroborado indiretamente por outro irmão, que confirmou ter recebido ligação relatando as agressões, e pela própria genitora, que confirmou o estado de embriaguez e exaltação do réu.

Quanto às custas, o fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, mantendo a condenação criminal pelos delitos de ameaça e vias de fato.

Dispositivos relevantes:
Art. 147 do Código Penal; Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP); Art. 129, §9º do Código Penal (capitulação inicial); Art. 5º, LXXIV da CF/88; Art. 98 do Código de Processo Civil; Art. 136 do Regimento Interno do TJPA; Art. 619 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no AREsp: 2598781 GO 2024/0102998-9 (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik); TJ-MT 10029274220198110011 MT (Rel. Maria Erotides Kneip).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800038-91,2022,8,14,0082

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONALDO FERREIRA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDO SAVARIZ FERRARI

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto pela defesa de
RONALDO FERREIRA DOS SANTOS
face sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da Vara Única Da Comarca De Vigia De Nazaré
que o condenou pela prática dos crimes de ameaça
(Art. 147do Código Penal) e vias de fato (art. 21, da Lei n° 3688/1941)
, à
pena definitiva
de
02
(dois)
meses e 22
(vinte e dois)
dias de detenção.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público baseou-se no inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante ocorrido em
14 de março de 2022
. Segundo a peça acusatória, o denunciado, sob o efeito de álcool, dirigiu-se à residência de sua genitora, Maria Nadir Ferreira dos Santos, onde promoveu um tumulto.

Durante o ocorrido, ele teria prometido matar tanto sua mãe quanto sua irmã, Rosilene Ferreira dos Santos. Além das ameaças, Ronaldo foi acusado de agredir fisicamente a irmã por meio de uma "chave de pescoço". A conduta foi capitulada inicialmente nos artigos 147 (ameaça) e 129, §9º (lesão corporal no âmbito doméstico) do Código Penal.

O réu foi preso em flagrante no dia dos fatos. Em audiência de custódia realizada em 16 de março de 2022, foi concedida a
liberdade provisória
mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas a proibição de manter contato ou aproximar-se da genitora (distância mínima de 200 metros) e a obrigação de abster-se do uso de bebidas alcoólicas.

A denúncia foi formalmente recebida pelo juízo em
29 de maio de 2024.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 9 de abril de 2025, colheu os depoimentos das vítimas Maria Nadir e Rosilene e testemunhas.

Em 1º de setembro de 2025, o juízo proferiu sentença julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva desclassificando a conduta de lesão corporal e condenando-o para a contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da Lei de Contravenções Penais) à pena definitiva de
2 meses e 22 dias de detenção
, em regime aberto, além do pagamento das custas processuais.

A Defesa interpôs
recurso de apelação (25/09/2025)
pleiteando a
absolvição
do réu por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra de uma das vítimas, que divergiu do depoimento da genitora. Subsidiariamente, pediu a gratuidade da justiça para isenção das custas.

O Ministério Público apresentou as
contrarrazões
em
14 de outubro de 2025
, pugnando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, apenas para a concessão da gratuidade das custas processuais.

O Ministério Público, em segunda instância
(07/11/2025),
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu
provimento parcial
apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo a condenação criminal pelos delitos de ameaça e vias de fato.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento em videoconferência.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A tese central da Defesa sustenta a
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que o édito condenatório se baseou exclusivamente no relato de uma das vítimas, que divergiu do depoimento da genitora do réu.

Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas constantes nos autos. No caso em tela, a materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas por meio de dois elementos cruciais que se interligam:
a palavra da vítima e o depoimento da testemunha.

Sobre a materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a intimidação é capaz de gerar temor real na vítima. A vítima Rosilene afirmou categoricamente que sentiu medo e que acreditava que o réu poderia cumprir a promessa de morte.

Quanto a contravenção penal de vias de fato, ao contrário da lesão corporal, muitas vezes não deixa vestígios físicos, sendo prescindível o laudo pericial quando a agressão é comprovada por outros meios idôneos, como a prova testemunhal coesa. O chute no pescoço relatado pela vítima é conduta que se amolda perfeitamente ao tipo em questão.

Como é cediço na jurisprudência pátria e reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar,
a palavra da vítima assume especial relevo
, uma vez que tais condutas são geralmente perpetradas na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares.

No caso em tela, o depoimento da vítima
Rosilene Ferreira dos Santos
foi considerado seguro, coerente e rico em detalhes. Ela confirmou, tanto em sede policial quanto em juízo, que o réu, sob efeito de álcool, ameaçou matá-la e desferiu-lhe um "chute no pescoço".

No presente caso, o depoimento da ofendida em juízo foi considerado
firme e seguro
, mantendo-se
coerente
com os fatos apurados na fase inquisitorial e judicial. Sendo um conjunto probatório
sólido, coeso e harmônico,
o relato das vítimas suficiente para embasar a condenação.

Embora a Defesa tente desqualificar a ofendida, o Código de Processo Penal permite que todas as pessoas sejam ouvidas, inclusive as que têm interesse na causa (como informante), e seus relatos devem ser valorados sob a regra da
livre apreciação da prova
, especialmente quando demonstram firmeza e verossimilhança.

Considerando que a vítima foi agredida fisicamente, e tendo ratificado de forma coerente os fatos em juízo, a prova é
suficiente para ensejar o decreto condenatório.
Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 COMBINADO COM A LEI N. 11.340/06. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO RELEVANTE NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde o julgamento do recurso de apelação, a análise pelo Tribunal de Justiça denota que não houve omissão relevante sobre a tese defensiva de supostas contradições entre os depoimentos da vítima prestados na fase policial e na fase judicial .1.1. O Tribunal a quo concluiu que nas duas oportunidades a vítima relatou de forma coerente a agressão e a dinâmica dos acontecimentos, razão pela qual os embargos de declaração foram rejeitados em face da pretensão de solução diversa pela defesa, em atenção ao art. 619 do CPP . 2. No tocante à pretensão absolutória, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da especial relevância do depoimento da vítima em delitos cometidos em clandestinidade. Destarte, possível é a condenação quando o julgador, com atenção ao caderno de provas, forma convicção pela veracidade da palavra da vítima em detrimento da negativa do autor.2 .1. No caso, as instâncias ordinárias constataram que a materialidade e a autoria da contravenção penal ficaram amplamente demonstradas pelo registro de atendimento integrado e declarações da vítima. Conclusão diversa a respeito da suficiência dos elementos colhidos para fins condenatórios que esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2598781 GO 2024/0102998-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

A versão da vítima Rosilene não está isolada nos autos. O informante
Antônio Ferreira dos Santos
, irmão do réu, corroborou indiretamente os fatos ao declarar que recebeu uma ligação de Rosilene no momento do ocorrido, relatando as ameaças e a agressão física. Além disso, Antônio confirmou o histórico de comportamento agressivo do apelante.

Embora a genitora,
Maria Nadir Ferreira dos Santos
, tenha negado as ameaças em juízo, ela confirmou que o réu estava "exaltado porque estava embriagado" e que não a obedecia. Essa confirmação do estado de alteração do réu serve como elemento de reforço à verossimilhança da narrativa da vítima Rosilene.

O réu, em seu interrogatório, limitou-se a dizer que
"não se recorda da situação"
, não apresentando qualquer contraprova capaz de infirmar a acusação ou suscitar dúvida razoável.

Portanto, diante de provas robustas de autoria e materialidade, colhidas sob o crivo do contraditório, a manutenção da condenação é medida imperativa.

II – DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Quanto ao pleito de
afastamento da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais
, fundado na hipossuficiência econômica do réu, o recurso merece integral acolhimento.

Consoante se depreende dos autos, o apelante é patrocinado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, fato que, por si só, gera uma presunção relativa de sua condição de hipossuficiência econômica. A assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é um mandamento constitucional previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

No caso concreto, reforça-se tal condição o fato de o réu ser pessoa de origem humilde e residente em zona rural, demonstrando a clara dificuldade em arcar com os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, estabelece em seu art. 98 o direito à gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas e despesas processuais.

A jurisprudência pátria consolida que o simples fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública revela sua vulnerabilidade e impõe a concessão do benefício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO – TRIAGEM FEITA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A assistência jurídica pela Defensoria Pública faz presumir a hipossuficiência financeira, principalmente, pela essência do órgão, criado constitucionalmente para defesa dos necessitados, bem como pela existência de triagem no próprio órgão, além da alegação de hipossuficiência registrada. 2. Recurso provido.

(TJ-MT 10029274220198110011 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2022)

A imposição de custas judiciais a um réu comprovadamente necessitado funciona como um evidente óbice ao acesso à justiça e à efetividade do seu direito fundamental à defesa e à liberdade.

Diante da comprovada impossibilidade do apelante em arcar com as custas processuais, a concessão da gratuidade da justiça é medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RONALDO FERREIRA DOS SANTOS
apenas para afastar
a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
, concedendo ao apelante o benefício da gratuidade da justiça, diante de sua comprovada hipossuficiência econômica. No mais, mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação
supra
.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026